Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711653-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KÁTIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA em face de decisão proferida no ID 76386238, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo em Agravo Interno. Embargos de Declaração opostos no ID 76820944 afirmando a existência de omissão e contradição na decisão. Afirma que houve falha no sistema, que é incabível a fixação de multa nos embargos opostos anteriormente e sua legitimidade. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para sanar os vícios. Despacho de ID 76870090 intimando a embargante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 77282433. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece os casos específicos nos quais são cabíveis os Embargos de Declaração. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso dos autos, a parte embargante não alega nenhum vício na decisão que não concedeu o efeito suspensivo, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados e analisados em decisões anteriores. Ressalta-se que, no caso, o recurso só poderia tratar de vícios relativos à concessão do efeito suspensivo no Agravo Interno oposto. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem-se os autos conclusos para análise final do Agravo Interno. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2025 16:56:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador